Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO.PROVA DOS AUTOS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. VALOR DA VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DOALIMENTANDOE ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. 30% DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Nos moldes do artigo 1.694, §1o, do Código Civil – CC, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos do alimentante. Já o art. 22 do ECA normatiza o consagrado princípio de que “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. Em decorrência do poder familiar, os genitores devem prover as necessidades materiais da prole até que atinja a maioridade ou conclua seus estudos.

2. No caso, diante de todas as provas dos autos, mais acertado e condizente com a atual situação financeira do apelante a fixação do valor da prestação alimentícia em 30% (trinta por cento)do valor do salário-mínimo, que é o mais próximo do que pretendia o apelante, uma vez que se encontra desempregado.

3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.